Tribunal: TJDFT
Processo: 0740707-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO POSTERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIMES SEMIABERTO (RECLUSÃO) E ABERTO (DETENÇÃO) TEMA 1.106/STJ. DISTINGUISHING. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente" (Tema 1.106/STJ).
2. É possível o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação pecuniária com penas privativas de liberdade posteriormente impostas ao agravante, para cumprimento, respectivamente, em regime semiaberto (reclusão - crime de roubo majorado) e aberto (detenção - crime de falsa identidade). Decisão que determinou a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade reformada.
3. Recurso conhecido e provido.